Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS. A Autora busca rescindir, com base no art. 966, incisos V e VIII do CPC, sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Ação Anulatória (n. 0711145-19.2019.8.07.0020), que declarou a nulidade de partilha realizada em ação de divórcio consensual e condenou a parte ré, ora Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa (ID 62920753). Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória. Indeferi os benefícios da justiça gratuita. Depósito relativo ao art. 968, inc. II, do CPC demonstrado, ao tempo em que a Autora requer a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, por compreender que a realização do depósito implicou em preclusão lógica da matéria, dada a prática de ato processual incompatível com o pedido formulado, a teor do art. 507 do CPC. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da 1a Câmara Cível: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que que indeferiu a petição inicial e julgou extinta ação rescisória. 1.1. O autor alega que a decisão é eivada de omissões e contradições. 1.2. A ré afirma que o acórdão acolheu a impugnação do valor da causa, no entanto, deixou de determinar ao embargado a complementação do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. 2. O acórdão foi claro em explicitar o parâmetro utilizado para a fixação do valor da causa, que deve corresponder ao benefício econômico buscado, ou seja, o valor pago a título de multa por litigância de má-fé. 2.1. Ademais, a agilidade em indeferir a gratuidade de justiça deu-se em decorrência da preclusão lógica que ocorre quando a parte recolhe as custas, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 2.2. O ato contraditório da parte não demanda a intimação para comprovação da hipossuficiência. Mesmo que o contracheque esteja disponível no portal da transparência, é dever do requerente comprovar, no ato do requerimento, o preenchimento dos requisitos para o benefício que pleiteia. 2.3. Quanto à decadência, o embargante detém o nítido propósito de revisão da decisão, trazendo à baila matéria de mérito, sem apontar omissões ou contradições. 3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6. De acordo com o art. 968, II, do CPC, deve o autor da rescisória depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 6.1. No caso dos autos, o valor da causa somente foi alterado quando da prolação do acórdão. Por este motivo e para evitar a decisão surpresa, deixo de determinar a complementação do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, uma vez que a prática implicaria em ônus desproporcional ao autor que não teve a oportunidade de requerer a desistência da ação quando da modificação do valor da causa. 7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1753877, 07031576520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) No que tange ao pedido de concessão de tutela de urgência, sabe-se que em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito seja evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. A teor do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, não observo a probabilidade do direito alegado, porquanto não há evidências de que houve violação manifesta a norma jurídica. A Autora alega que a sentença que declarou a nulidade de partilha e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais “se lastreou em prova que foi obtida com clara violação à norma jurídica”, em desrespeito ao disposto no art. 478, §3o, do CPC, porque teria sido realizada perícia grafotécnica sem a coleta da assinatura ou documentos pessoais da pessoa objeto da perícia. Aduz que o Réu alegou na ação anulatória a falsidade da assinatura aposta por sua advogada, no termo de acordo homologado, sem a devida colheita de assinaturas ou análise comparativa de documentos das partes envolvidas. Requer a rescisão da sentença e a produção de prova nova, ao argumento de que após o seu proferimento obteve prova capaz de desconstituir a conclusão alcançada. Assevera que após o trânsito em julgado da ação anulatória conseguiu entrar em contato com a advogada que assinou o acordo, que se dispôs a prestar seu depoimento e realizar nova perícia. Com efeito, o artigo 478, §3o do CPC, dispõe que “quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação.” Tem-se, portanto, que a requisição de documentos, assim como a coleta de assinatura das partes envolvidas é uma faculdade do perito e não uma imposição legal. Além disso, a teor do art. 479 do mesmo diploma processual, “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Verifica-se, assim, que o julgador, como destinatário da prova, deve apreciar a prova pericial, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Além disso, cabe-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para a formação de seu livre convencimento. Depreende-se da sentença rescindenda que foi observada a conclusão alcançada pelo perito no Laudo de Exame Grafotécnico, que destacou terem ocorrido “alterações documentais”, compreendidas pela “modificação estrutural, seja por meio de supressão, acréscimo ou substituição de parte ou do todo o conteúdo de um documento”. Observo, ainda, que a sentença se baseou na análise do documento questionado, que, segundo a perícia, apresentou desalinhamentos importantes, manchas na margem típicas de utilização de máquinas fotocopiadoras, além de rubricas e assinaturas com ausência de sulcos e características de que foram reaproveitadas (ID 62920753 – p. 26). Nesse contexto, não é possível reconhecer, de plano, que a sentença rescindenda tenha violado norma jurídica, de modo a terminar, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença, seja porque a alegada coleta de assinaturas não é obrigatória, seja porque, no caso, a conclusão alcançada não exigiu tal coleta, porquanto se baseou em montagem de documentos. Por tais razões, não vislumbro a probabilidade de direito tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à necessidade de eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, assim como não observo a existência de risco de grave dano ou de difícil reparação que autorize a medida suspensiva pretendida. Pelo exposto, indefiro a tutela provisória requerida. Preclusa a decisão, cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 15:39:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador